Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-88.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Contratos Bancários – Cartão de Crédito – Correntista que foi sequestrado e teve seu cartão e senha utilizados por criminosos – As transações decorrentes do infortúnio foram declaradas inexigíveis em outra demanda, em favor do consumidor - Banco autor pretende ser ressarcido pela compra realizada no estabelecimento do réu – Sentença de improcedência – Apelo do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Contratos Bancários – Cartão de Crédito – Correntista que foi sequestrado e teve seu cartão e senha utilizados por criminosos – As transações decorrentes do infortúnio foram declaradas inexigíveis em outra demanda, em favor do consumidor - Banco autor pretende ser ressarcido pela compra realizada no estabelecimento do réu – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Ausência de prova da responsabilidade do réu no incidente – Autor que não se desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373, I, do CPC -– Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO